Tribunal: TJMT
Processo: 1028008-13.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028008-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABEL INACIO DA SILVA SOUSA GOMES - CPF: 020.143.101-73 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TARIFA BANCÁRIA (“CESTA B EXPRESSO”)
,
VIDA E PREVIDÊNCIA E PARCELA CRÉDITO PESSOAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto
pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em sede recursal o autor alega que não restou comprovada qualquer contratação que pudesse demonstrar a legalidade dos descontos realizados em sua conta sob as rubricas
“TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 2”, “VIDA E PREVIDÊNCIA” e “PARCELA

CRÉDITO PESSOAL”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i)
verificar se
os descontos realizados são devidos; (
ii
) verificar
a
validade
da restituição em dobro diante da ausência de prova da contratação
dos serviços;
e
(
i
ii
) a caracterização, ou não, de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

Cabia à instituição financeira comprovar a contratação da cesta de serviços bancários (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). Não houve apresentação de documentos aptos a demonstrar a anuência do consumidor, configurando falha na prestação de serviço.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo. No caso, não se verificou
o dolo pela instituição financeira, logo é devido apenas a devolução de forma simples.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que o simples desconto indevido, desacompanhado de prova de repercussão relevante ou de prévia tentativa de solução administrativa, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

Assim, a sentença deve ser reformada para
declarar inexistente a relação jurídica, bem como condenar a instituição financeira a devolução dos valores de forma
simples
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta em face do Banco Bradesco S.A., objetivando a devolução dos valores descontados a título de "

TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 2”, “VIDA E PREVIDÊNCIA” e “PARCELA

CRÉDITO PESSOAL
", bem como a compensação moral.

É o relatório. Passo ao voto

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece
parcial
provimento
.

Constata-se nos autos que o banco recorrido realizou descontos mensais sob a rubrica de "

TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 2”, “VIDA E PREVIDÊNCIA” e “PARCELA

CRÉDITO PESSOAL

", sem que tenha apresentado qualquer elemento documental capaz de comprovar a existência de vínculo contratual autorizativo dos lançamentos.

A instituição financeira limitou-se à juntada de
telas sistêmicas unilaterais
, as quais, conforme entendimento sedimentado nas Turmas Recursais deste Tribunal (Súmula 34 da Turma Recursal),
não se prestam, por si sós, a demonstrar contratação ou consentimento do consumidor
, especialmente quando desacompanhadas de documentos complementares, como proposta assinada, gravações, histórico formal de adesão ou extratos analíticos com detalhamento claro.

Frisa-se que a destinação da conta corrente — seja para recebimento de salário, benefício previdenciário ou uso ordinário — não altera o núcleo da controvérsia. Em qualquer hipótese, a ausência de prova válida de contratação torna a cobrança indevida.
O que se exige, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, II, do CPC, é que o fornecedor demonstre a existência da obrigação contratual que embasaria a cobrança.

Dessa forma, é de rigor o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica válida
que ampare a cobrança em questão, devendo ser restituídos os valores indevidamente debitados.

Contudo,
não se vislumbra má-fé da instituição financeira
, tampouco conduta dolosa ou abusiva que justifique a devolução em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Aplicando-se o entendimento firmado no Tema 929 do STJ, a
devolução
deve ocorrer de forma simples
, com correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora a contar da citação.

No que toca ao pedido de
indenização por danos morais
,
o mesmo
não merece acolhimento.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a
mera cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos agravantes não configura abalo moral indenizável
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 3. Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação dos serviços bancários, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a restituição dos valores descontados. 1. A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários autoriza a restituição dos valores descontados de forma simples, por não se presumir a má-fé da instituição financeira. (N.U 1046573-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

O episódio, conquanto incômodo,
se insere no rol de aborrecimentos corriqueiros da vida civil
, não se caracterizando violação aos direitos da personalidade.

Ademais, não houve demonstração de repercussões concretas sobre a esfera psíquica ou social do autor, nem prejuízos que extrapolassem o mero dissabor.

Assim,
o pleito indenizatório deve ser rejeitado
, sob pena de banalização do instituto do dano moral, em descompasso com a orientação doutrinária e jurisprudencial dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso Inominado,
para
reformar a sentença de origem e condenar o banco recorrido à restituição simples
descontados desde 20/04/2020,
corrigido monetariamente desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora a contar da citação,
mantendo, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais
.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025